Tribunal: STF
Processo: Rcl 79525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 10195-52.2016.5.03.0009, para garantir a observância da tese fixada por este Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que:



     [...] A presente demanda tem origem na reclamação trabalhista ajuizada em 17.02.2016 por CARLOS ROBERTO DE FREITAS BARBOSA em face da MGS. Naquela ação o trabalhador, que havia sido demitido da empresa pública, postulou sua reintegração no cargo em que laborava. 



    2. Em primeiro grau a reclamação trabalhista foi julgada parcialmente procedente, tendo-se declarado a nulidade da demissão, ante a ausência de motivação idônea do ato de dispensa, determinando-se a reintegração do empregado. Tal conclusão foi mantida no âmbito do TRT da 3ª Região. 



    3. Entretanto, é certo que o pleito de nulidade da dispensa e de reintegração é completamente descabido (doc. 1, p. 3).



    Argumenta que vigorou durante muitos anos nos tribunais a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada à apresentação de qualquer justificativa ou à instauração de processo administrativo:



    [...] O entendimento apenas veio a ser alterado por esta Corte Constitucional no ano de 2024, na oportunidade do julgamento do RE n° 688.267, com a fixação do Tema nº 1.022. A referida tese, trouxe, de fato, que as empresas públicas devem apresentar a motivação da demissão de seus empregados celetistas.



    6. Deve-se ter em mente, contudo, que e. STF corretamente modulou os efeitos de sua decisão de forma prospectiva, sendo que o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267 (doc. 1, pp. 3-4).



    Aduz, ainda, que a Justiça do Trabalho:



    [...] em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa do empregado implicaria a nulidade da demissão (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação do acórdão do TST, tendo em vista que violou o Tema nº 1.022, na medida em que consignou que o ato da demissão deveria ser validamente motivado, ainda que tenha sido praticado antes de 04.03.2024, data da publicação da ata de julgamento do Tema n° 1.022 (doc. 1, pp. 18-19).



    Em 19/5/2025, determinei a requisição das informações, a citação do beneficiário e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 19).



    As informações foram prestadas (doc. 22).



    Citado, o beneficiário apresentou contestação (doc. 24).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. RE 688.267 (TEMA 1.022/RG). MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO RECLAMADA SEM ADERÊNCIA ESTRITA AO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. VIA ELEITA NÃO SE PRESTA À ANÁLISE VERTICALIZADA DE FATOS E PROVAS OU PARA FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    - Parecer pela improcedência da Reclamação (doc. 41).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois o ato reclamado tido como violado é anterior ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG, que firmou a seguinte tese em 28/2/2024: 



    As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.



     



    Observo, entretanto, que os julgados que efetivamente analisaram a questão controvertida nos autos foram (i) a sentença que foi prolatada em 8/8/2016 (doc. 6, pp. 72-83); e (ii) o acórdão do TRT3 no recurso ordinário em 29/9/2016 (doc. 7, pp. 8-14).



    O único julgamento que ocorreu em data posterior à definição de tese no Tema 1.020 RG foi o do agravo interposto contra a negativa de admissão do recurso extraordinário (10/2/2025 – doc. 12, p. 73). 



    Ressalto que, na decisão que negou seguimento ao recurso de revista (21/2/2017), no ato que negou provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (2/8/2023) e na decisão que negou provimento ao agravo interposto em virtude da inadmissão do recurso extraordinário (10/2/2025), não houve a análise da questão ora debatida nos autos, limitando-se a Justiça do Trabalho a decidir sobre o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade dos referidos recursos. Assim, não houve descumprimento de precedentes vinculantes, pois o tema sequer foi debatido.



    Portanto, inadmissível suscitar como parâmetro de controle desta reclamação o julgado proferido por esta Suprema Corte no paradigma indicado, uma vez que sequer existia à época em que foi proferido o ato impugnado.



    Assim, é incabível, no caso, utilizar como paradigma da reclamação o RE 688.267 RG/CE – Tema 1.022 RG, repercussão geral reconhecida em 14/12/2018 e tese publicada em 28/2/2024. Como afirmado, as decisões que tratam efetivamente da questão foram proferidas antes do julgamento do parâmetro invocado. 



    O Supremo Tribunal Federal entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. Nessa linha de orientação, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324/DF. ATO VIOLADO ANTERIOR. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É incabível, no caso, suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado. II - A agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). III - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. IV - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56.606 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/12/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 56.012 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/11/2022).



    Na mesma linha de entendimento, cito: Rcl 61.657/MG, DJe 13/9/2023, e Rcl 65.370/MG, DJe 29/2/2024, ambas da minha relatoria.



    Ademais, destaco que, como bem consignado no parecer da Procuradoria-Geral da República, “no caso concreto, não se discute a existência ou não de motivação para a demissão do empregado, ora beneficiário, mas a validade da motivação exposta, a partir do princípio da finalidade e da teoria dos motivos determinantes, que regem a expedição de atos pela Administração Pública” (doc. 41, p. 3 - grifei).



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o ato reclamado. 



    No mesmo sentido, em recurso também apresentado pela reclamante, em caso semelhante:



    Direito do trabalho. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Empregado público. Reintegração. Motivação da dispensa. Vinculação. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1496000 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/8/2024).



    É necessário, ainda, destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido: Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021; e Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneeo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Condeno a reclamante ao pagamento de honorários, que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator